Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719339-05.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: CORINTO SILVEIRA SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, NAZA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 13754733, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 11778700), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se o despacho de ID no 13521762, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007